Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE PTERÍGIO. ENUNCIADO 93. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie ao autor o procedimento cirúrgico de PTERÍGIO, na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em síntese, esclarece que aguarda a providência ora vindicada desde 16/09/2019, quando houve a primeira solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 1000 dias. Acrescenta que não foi estabelecido prazo específico para chamada do recorrente, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que seja determinado ao recorrido que submeta o autor imediatamente à cirurgia de PTERÍGIO.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48009530. Parecer favorável do Ministério Público (ID 48719611).
III.À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. Na espécie, no ID 48009517 consta Ofício da Secretária de Estado de Saúde do DF que informa ter sido a solicitação do procedimento cirúrgico inserida no Sistema de Regulação em 25/01/2023, com a prioridade Azul – prioridade 3, bem como informa que na data de 26/02/2023 estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (azul) inseridas no mês 02/2021. Portanto, resta configurada a mora estatal, pois o paciente aguarda o agendamento da cirurgia há 182 dias, ou seja, há tempo excessivo e que demanda a intervenção do Poder Judiciário para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente, em um prazo razoável, a consulta pleiteada.
VI. Esclarecesse que em 2019 foi inserida no sistema de regulação a solicitação de consulta em oftalmologia e não de cirurgia de pterígio, a qual somente foi inserida no sistema em 25/01/20123.
VII. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que providencie, no prazo máximo de 15 dias, em favor da parte autora, o procedimento cirúrgico de PTERÍGIO, na rede pública ou privada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 15 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da parte requerente cirurgia de Pterígio, na rede pública ou privada. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.